Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750103-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo agravado contra a agravante e N O Rocha Comércio e Serviços EIRELI, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do ato de adjudicação do objeto do contrato relativo à licitação impugnada. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às matérias apresentadas no presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 25 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator